Tribunal: STF
Processo: HC 217154
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 731.541/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, §2º, I, da Lei 9.613/1998). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE CARACTERIZA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ANÁLISE INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relacionada ao tipo penal que melhor espelha a conduta supostamente perpetrada pelo réu e a eventual configuração de delito de exercício arbitrário das próprias razões não foi suscitada na inicial desta impetração. No ponto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a impossibilidade de apresentação de novas teses em agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal.



    2. Como já demonstrado na decisão agravada, no decreto preventivo há menção a circunstâncias indicativas da gravidade da suposta prática ilícita, bem como prévia investigação que colheu elementos que evidenciam o risco de reiteração delitiva, dados que lastrearam a imposição da cautela extrema, nos moldes considerados válidos pela jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Agravo não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) Pelo que se extrai do tipo penal inscrito no art. 158 do Estatuto Punitivo que a extorsão se perfaz com o fato de o agente constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ‘com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica’; no caso dos autos, não há que se falar em crime de extorsão; e (b) tratando-se de pessoa que em nenhum momento ameaçou alguém em juízo, não demonstrando perigo a sociedade, não ameaçou testemunhas, impera, no mínimo, forte nos princípios da isonomia e da segurança jurídica, sua colocação em liberdade, sob afronta a preceitos basilares do ordenamento jurídico. Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, concedendo-lhe a liberdade provisória com eventual imposição de medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos:



    A decisão proferida pelo Juízo singular traz os seguintes argumentos (fl. 65, grifei): 



    É o caso de se decretar a prisão preventiva sob a perspectiva da ordem pública, por fundado receio do cometimento de novas infrações penais, pois os denunciados se utilizaram de grave ameaça contra pessoas idosas durante a prática criminosa, o que revela extrema periculosidade, decorrente do poder intimidador exercido sobre as vítimas. Além do mais, os relatórios de investigação denotam que os denunciados fazem do crime o seu meio de vida, gerando evidente intranquilidade social, relevando o perigo de suas liberdades. 



    A denúncia descreve, ainda, que (fls. 52-54, destaquei): 



    Segundo apurado, no dia 18 de fevereiro de 2021, os denunciados compareceram à residência da vítima para receber a quantia referente à uma cártula emitida por Dejair Braga no valor de R$13.000,00. 



    Mesmo a vítima informando que não possuía condições de efetuar o pagamento, os denunciados insistiram no recebimento do valor por qualquer forma de pagamento, com entrega de veículos, semovente ou outros bens. 



    Em dado momento, agindo de forma alterada, os denunciados passaram a constranger a vítima, com emprego de grave ameaça, simulando estarem armados. 



    Ato contínuo o denunciado FABIANO MOIZES DA SILVA passou a usar o telefone celular, dizendo que estava acionando a Força Tática, pronunciando o nome do Capitão "Duarte", como se estivesse a conversar com este, bem como ainda informou que seu comparsa era policial militar. 



    Toda a ação criminosa foi filmada pela esposa da vítima, perdurando por cerca de 40 minutos, o que elevou a ira dos denunciados, que, simularam estarem armados novamente e proferiram a seguinte ameaça, antes de deixarem o local: "Se não pagar por bem, vai pagar por mal e com juros". 



    A vítima e sua esposa compareceram à delegacia e realizaram o reconhecimento fotográfico dos denunciados. 



    Em virtude dos fatos supracitados, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar na residência dos denunciados, sendo encontrados no imóvel de JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA, 109 (cento e nove) cártulas de instituições, valores, emitentes e favorecidos diversos; 16 (dezesseis) notas promissórias de emitentes e valores diversos; 01 (um) talão de notas promissórias em branco; 08 (oito) cartões bancários de instituições e titularidades diversas; 11 (onze) aparelhos telefônicos; 06 (seis) chips de telefonia móvel; 01 (uma) agenda com anotações de contabilidade; 03 (três) folhas de papel contendo um boleto bancário e anotações de contabilidade, além de 04 (quatro) eppendorfs contendo cocaína e 01 (uma) porção de maconha. 



    Já na residência de FABIANO MOIZES DA SILVA foram localizados 23 (vinte e três) cártulas de instituições, valores, emitentes e favorecidos diversos; 07 (sete) notas promissórias de emitentes e valores diversos; 01 (um) aparelho celular, além de outros documentos relacionados às cobranças de dívidas. Procedida a análise dos aparelhos celulares dos denunciados, observou-se que FABIANO MOIZES DA SILVA manteve diversas conversas relacionadas a cobranças, demonstrando que prosseguiu com atividade espúria mesmo após ser agraciado com a benesse da liberdade provisória no processo digital nº 1500967-73.2021.8.26.0603, originado de sua prisão em flagrante por prática delitiva idêntica. 



    Por sua vez, o conteúdo extraído do telefone do denunciado JOÃO VITOR DA SILVA FERREIRA, revelou sua dedicação a atividades criminosas, mediante a prática de extorsões, estelionatos, furtos mediante fraude (caixa eletrônico), falsas comunicações de crime com o escopo de ensejar a fiscalização, por agentes públicos, de estabelecimentos comerciais concorrentes de seu comércio (“Seo Manga”) e até mesmo tráfico de entorpecentes. 



    Ademais, as provas angariadas demonstraram que os denunciados ocultam e dissimulam a origem e natureza ilícita dos valores obtidos em decorrência de suas atividades espúrias, empregando-os na aquisição de veículos e realizando movimentação bancária, inclusive por meio de interpostas pessoas. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    Na hipótese, são idôneos os motivos exarados para decretar a prisão preventiva do acusado [...], circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente “diante do risco de reiteração delitiva, visto que a investigação realizada pela autoridade policial desvelou indícios do seu envolvimento na prática de diversos ilícitos, além de já haver sido preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de delito de mesma natureza”.



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa legitima a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente